Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032319-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (EMBARGANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO QUE NÃO VINCULA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO A DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no agravo de instrumento, revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, ao entender pela ausência de probabilidade do direito do embargante, que alegou a natureza rural das operações financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao desconsiderar sentença proferida em processo diverso, que teria reconhecido a natureza rural das operações e implicado na aplicabilidade de regime jurídico específico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A sentença proferida em processo distinto não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, razão pela qual sua invocação apenas em sede de embargos de declaração configura indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAURO TAVARES MENDES em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1032319-50.2025.8.11.0000, oriundo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos de n° 1002398-76.2025.8.11.0087, que deu provimento ao recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE SICREDI GRANDES RIOS MT, para revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos à execução opostos pelo ora embargante, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito apta a justificar a medida excepcional (cf. id no 332472876).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna e omissão relevante ao afastar a probabilidade do direito sob a premissa de que as cédulas de crédito bancário discutidas não se submetem ao regime jurídico do crédito rural, desconsiderando a existência de sentença de mérito proferida nos autos do Processo no 1001255-52.2025.8.11.0087, que reconheceu expressamente a natureza rural das operações, a destinação dos recursos à atividade agropecuária e a aplicabilidade da legislação específica, com limitação de juros, afastamento do CDI e declaração de descaracterização da mora.

Aduz que referida sentença foi prolatada em 13/11/2025, portanto antes da assinatura do acórdão embargado, constituindo premissa fático jurídica essencial que deveria ter sido considerada na análise da probabilidade do direito, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que se trate de cognição sumária, pois o pronunciamento judicial de mérito altera substancialmente o panorama jurídico do litígio e reforça de modo robusto a plausibilidade das teses deduzidas nos embargos à execução.

Sustenta que a manutenção do acórdão sem o enfrentamento dessa circunstância gera incoerência lógica na fundamentação, na medida em que se afirma a ausência de probabilidade do direito com base em premissa que já foi superada por decisão judicial exauriente em sentido oposto, o que compromete a completude e a coerência da prestação jurisdicional. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição ou omissão apontada e, com atribuição de efeitos infringentes, seja reconsiderado o julgamento do agravo de instrumento, restabelecendo se o efeito suspensivo concedido pelo juízo de primeiro grau aos embargos à execução (cf. id. n° 335903883).

Em contrarrazões, a parte embargada requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 336830865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante alega contradição interna na análise da probabilidade do direito ou omissão de premissa fático-jurídica essencial, em virtude da prolação de sentença nos autos do Processo n° 1001255-52.2025.8.11.0087, que teria reconhecido a natureza rural das operações contratadas, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução.

Contudo, não se vislumbra qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao analisar os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, concluindo pela ausência do requisito da probabilidade do direito, após detida análise da Cédula de Crédito Bancário n° C411309400 (cf. id. n° 315746354), onde se constatou tratar de instrumento regido pela Lei n° 10.931/04, sem cláusula ou vinculação expressa à atividade rural ou menção à finalidade específica de fomento à produção agropecuária, o que afastaria, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo embargante.

Importante destacar que o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento impede a análise de questões não submetidas previamente ao juízo de origem.

A sentença proferida em processo diverso (n° 1001255-52.2025.8.11.0087) não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
no contexto dos embargos à execução, sendo necessário que tal matéria seja primeiramente levada ao conhecimento do juízo de origem para posterior análise em sede recursal, caso necessário, sob pena de supressão de instância.

Ademais, configura evidente inovação recursal a pretensão do embargante de ver considerada, em sede de embargos de declaração, sentença proferida em processo diverso que não foi objeto de discussão no agravo de instrumento originário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ressalto, ainda, que a sentença proferida no processo n° 1001255-52.2025.8.11.0087 não transitou em julgado, tendo sido objeto de recurso de apelação interposto pela embargada em 03/12/2025, conforme informado nas contrarrazões aos embargos de declaração (cf. id. n° 336830865), o que reforça a impossibilidade de sua consideração como fato superveniente capaz de influenciar o julgamento do agravo de instrumento.

De todo modo, o acórdão embargado expressamente ressalvou que a análise realizada não implicava em prejulgamento do mérito dos embargos à execução, que seria objeto de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução processual, limitando-se a analisar os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Esta ressalva evidencia o respeito à competência do juízo de origem para apreciar as questões de mérito dos embargos à execução, incluindo eventuais fatos supervenientes que possam influenciar no julgamento da causa, como a sentença proferida em processo conexo.

Portanto, o que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se de inovação recursal indevida, o que não ser admitido.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026